Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724995-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: LENILSON FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para informar se persiste interesse no julgamento do presente recurso, em razão da decisão que homologou o acordo (ID 136575909), nos autos de origem. Após, à conclusão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator